Tribunal: TCU
Processo: 023.112/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 731/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7748/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão extraordinária de 3/9/2019, Ata 31/2019, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: ". julgar irregulares as contas (...) condenando-as ao pagamento (...);", leia-se: "julgar irregulares as contas (...) condenando-as solidariamente, ao pagamento (...);", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.112/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação da Agricultura Familiar e Agroecológica de Americana (55.357.057/0001-34); Fatima Maria de Souza (XXX.059.468-XX); Maria de Lourdes de Souza da Cruz (XXX.032.928-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Talitha Camargo da Fonseca (378.910/OAB-SP), representando Fatima Maria de Souza, Maria de Lourdes de Souza da Cruz e Associação da Agricultura Familiar e Agroecológica de Americana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.